Tribunal: TRF3
Processo: 5017770-22.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
61/775)

5017770-22.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017770-22.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: MARIA CECILIA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS VILELA DOS REIS JUNIOR - SP182266-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.ERRO MATERIAL. HIPÓTESE DO ART. 1.022, INCISO III DO CPC CARACTERIZADA. SUBSISTÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE NO JULGAMENTO DO AGRAVO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

- Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

- No caso vertente restou evidenciada a existência de erro material no voto embargado, na medida em que a sentença foi de improcedência do pedido e não de procedência como dele constou.

- Embargos acolhidos para corrigir o erro material.

- No mais, de se rejeitar os embargos de declaração, diante da subsistência da situação de prejudicialidade do julgamento do agravo de instrumento, como reconhecido no acórdão proferido, independentemente de a sentença ter sido de procedência ou improcedência.

- Isso porque, é entendimento assente de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, desaparecendo, portanto, o interesse no julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a liminar.

- Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir o erro material.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017770-22.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: MARIA CECILIA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS VILELA DOS REIS JUNIOR - SP182266-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CECILIA DOS SANTOS, em face de acórdão que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto.

Aduz a ora embargante, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado – que não conheceu do agravo de instrumento por prejudicado, em razão da prolação da sentença – na medida em que o acórdão partiu da premissa equivocada de que a sentença a quo concedeu a segurança, quando, na verdade, a sentença foi de improcedência do pedido. Pugna seja sanado o equívoco do julgado, dando-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a tutela antecipada já deferida liminarmente.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, verifica-se a existência de erro material no voto embargado, já que, na verdade, houve superveniência de sentença de improcedência, não de procedência, como dele constou.

Assim, de se acolher em parte os embargos de declaração para que seja retificado o erro material constante do relatório, para passe a assim constar: “Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, sobreveio nos autos notícia acerca da prolação de sentença no mandado de segurança subjacente ao presente instrumento, DENEGANDO a segurança (ID 341108537)”.

Entretanto, diferentemente do quanto sustentado pela embargante, subsiste a situação de prejudicialidade do julgamento do agravo de instrumento, como reconhecido no acórdão proferido, independentemente de a sentença ter sido de procedência ou improcedência.

Isso porque, é entendimento assente de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, desaparecendo, portanto, o interesse no julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a liminar.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para reconhecer o erro material no voto.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.ERRO MATERIAL. HIPÓTESE DO ART. 1.022, INCISO III DO CPC CARACTERIZADA. SUBSISTÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE NO JULGAMENTO DO AGRAVO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

- Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

- No caso vertente restou evidenciada a existência de erro material no voto embargado, na medida em que a sentença foi de improcedência do pedido e não de procedência como dele constou.

- Embargos acolhidos para corrigir o erro material.

- No mais, de se rejeitar os embargos de declaração, diante da subsistência da situação de prejudicialidade do julgamento do agravo de instrumento, como reconhecido no acórdão proferido, independentemente de a sentença ter sido de procedência ou improcedência.

- Isso porque, é entendimento assente de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, desaparecendo, portanto, o interesse no julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a liminar.

- Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir o erro material.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão